Tribunal: TJSP
Processo: 2261041-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado – Matéria devolvida para análise devidamente apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
2261041-52.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Monte Mor, em que é embargante JACC TRANSPORTES
LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261041-52.2020.8.26.0000/50000-Monte Mor - Voto no 29722.
2
Embargos no:
2261041-52.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
JACC TRANSPORTES LTDA
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
MONTE MOR

Voto no:
29722
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo
com o julgado
Matéria devolvida para
análise devidamente apreciada - Embargos
rejeitados. Trata-se de embargos de declaração opostos por JACC
TRANSPORTES LTDA ao v. acórdão de fls. 27/33, o qual por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, para fins de
prequestionamento, a ocorrência de omissão no v. acórdão por não
ter sido apreciada as questões da falta de certeza e liquidez da CDA
decorrente dos vícios insanáveis do AIIM que a formou e que
defende terem sido comprovados de plano no recurso.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261041-52.2020.8.26.0000/50000-Monte Mor - Voto no 29722.
3
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese do embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O v. acórdão guerreado entendeu pela inadequação da via da
exceção de pré-executividade para aventar as questões pertinentes
a ausência de referendo pela Comissão de Controle de Qualidade
(CCQ), de Ordem de Serviço Fiscal (OSF), por demandar
contraditório e produção de prova.
Nesse sentido, o aresto embargado enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado, não sendo necessário imiscuir nas
questões levantadas quando a o entendimento é pela inadequação
da via eleita.
Assim sendo, a leitura do acórdão permite ver cristalinamente o
porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às
normas de garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX).
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261041-52.2020.8.26.0000/50000-Monte Mor - Voto no 29722.
4
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator